Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702672-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ERCILIA MARIA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE NOVO GAMA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, havendo interesse. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator